Tribunal: TJDFT
Processo: 0743248-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública (ID 173121643, dos autos de origem), proposta por MARIA DAS GRACAS RIBEIRO LIMA (agravada/exequente), nos seguintes termos: (...) Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual o credor busca a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença ao ID no 169531668, na qual suscita: suspensão do feito em razão do tema repetitivo 1169/STJ; e tema de repercussão geral 1170/STF; preliminar de ilegitimidade de partes uma vez que a exequente não seria servidora da Administração Pública Direta. No mérito, aduz a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pelo Exequente sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar o INPC antes de julho de 2009 e a TR a partir de tal data a fim de ser observada a coisa julgada. Contraditório ao id. 172473710. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Da Impugnação DA NECESSIDADE DE SE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO - TEMA 1170 STF O Ente sustenta a necessidade de se conferir efeito suspensivo à impugnação ofertada, ao argumento de que o tema referente à aplicação dos índices indicados no título judicial, tal qual a TR, foi incluído na Repercussão Geral (no 1170). INDEFIRO o pedido formulado. Em consulta aos autos do leading case do Tema no 1170, verifico que não foi determinada a suspensão dos feitos conexos. Dessa forma, acolher o pleito de suspensão formulado só acarretaria um injustificável trâmite processual. Ademais, caso o tema seja julgado em favor da tese defendida pelo Distrito Federal, haverá, tão somente, o recálculo dos valores devidos, não influindo no an debeatur. É dizer, sendo expedido Precatório, ante o valor vindicado no feito, o que ocorrerá, em verdade, será a sua retificação. E somente isso. Outrossim, não há necessidade de preclusão na análise da impugnação ofertada para que sejam expedidos requisitórios em relação à parte incontroversa (Repercussão Geral - Tema no 28). Rejeito, desta forma, a insurgência. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO - TEMA 1169 STJ O Executado vindica a suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n 1169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pela parte credora, e a defesa ofertada pelo devedor pôde discorrer sobre os critérios dos cálculos adotados, bem assim quanto à atualização monetária e à incidência de juros. Rejeito, portanto, o argumento. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA Sustenta o Impugnante que o Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação, não beneficiando servidores públicos de outras pessoas jurídicas. Os argumentos do Impugnante não merecem prosperar. Das fichas financeiras juntadas pela autora observa-se ser servidora aposentada da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sendo o Ente Distrital o responsável por todas as obrigações da Administração Centralizada. Nesse contexto, tem-se que a Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial. DO ALEGADO EXCESSO O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente.Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 169238107. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 163961013); b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Por fim, destaco que o pedido sucessivo de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, ID 172473710, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 51158900), o agravante/executado afirma que o SINDIRETA ajuizou ação pelo rito ordinário contra o requerido, qual foi distribuída sob o n° 32159/97 ao juízo da 1o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Alega que o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela decisão combatida, na qual o magistrado singular determinou a atualização do crédito do exequente pelo IPCA-E ao invés da TR, em franca afronta à coisa julgada material formada na fase de conhecimento. Argumenta que o SINDIRETA ajuizou duas ações para pleitear o mesmo objeto (benefício alimentação): a) o MS no 7.253/97, impetrado em 28/04/1997 no Conselho Especial do TJDFT; b) a Ação Coletiva no 32.157/97, ajuizada em 30/06/1997 na 7a Vara de Fazenda, mas que, no entanto, o STJ deu parcial provimento ao REsp do DF para afastar da condenação as parcelas anteriores à impetração (28/04/1997), o que transitou em julgado sem alterações. Defende que por serem dois títulos executivos, a fim de evitar que um mesmo servidor execute os dois títulos executivos e receba em duplicidade quanto ao período posterior a impetração do MS 7.253/97, há de se limitar a presente execução ao período posterior a 27/04/97, em obediência aos limites objetivos da coisa julgada. Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado, pois se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, ele não poderia determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017, restando claro que o acórdão transitado em julgado determinou a aplicação, para a correção monetária, dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a saber, a TR. Defende, também, seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento. Ao final, requer: a) liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e com índice de correção monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Consequentemente, que se determine a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo); c) Seja reconhecida a limitação temporal do título executivo, declarando o excesso de execução, diante da limitação da condenação a 27/04/97; d) A suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF e 1169 do STJ; e) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, de forma a determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, em respeito à coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo). Sem preparo face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a determinação de pagamento de valores aos agravados/exequentes em percentual que alega superior ao legalmente estabelecido para tal finalidade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.